Tribunal: STF
Processo: RMS 23129
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Ato de
   Ministro de Estado do Exército. 3. Servidor público militar. 4.
   Ocupação irregular de imóvel funcional. Aplicação de Multa.
   Desconto efetuado dentro da margem consignável do valor do soldo.
   5. Ausência de direito líquido e certo. 6. Não provimento do
   recurso.